Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-21.2023.8.11.0108
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – MULTA ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE DO AUTUADO – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO PERÍODO INDICADO COMO INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DE NATUREZA PESSOAL – INTRANSCENDÊNCIA DA SANÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OU NEXO CAUSAL – NULIDADE DA MULTA MANTIDA – TERMO DE EMBARGO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NATUREZA PREVENTIVA – INCIDÊNCIA SOBRE A ÁREA – SUBSISTÊNCIA INDEPENDENTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária de nulidade de atos administrativos, declarou a nulidade do Auto de Infração n. 210434342 exclusivamente em relação ao autor, afastando a exigibilidade da multa administrativa, e manteve a validade do Termo de Embargo n. 210442913, ambos decorrentes de suposto desmatamento de 24,27 hectares identificado por monitoramento remoto em imóvel rural. O Estado pretende o restabelecimento integral do auto de infração, ao argumento de que contrato particular não registrado não afasta a responsabilidade do proprietário constante dos registros oficiais. O autor busca a anulação do embargo e a revisão da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível imputar ao autor responsabilidade pela multa administrativa ambiental com base apenas na titularidade formal constante de cadastros ambientais, apesar da comprovação de alienação do imóvel por contrato particular anterior ao período do desmatamento; (ii) estabelecer se o Termo de Embargo subsiste após o reconhecimento da nulidade da multa administrativa em relação ao autuado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza sancionatória e exige imputação pessoal da conduta, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da intranscendência das sanções.
4. A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e cede diante de prova idônea de que o autuado não praticou nem concorreu para o ilícito ambiental.
5. A multa administrativa não se caracteriza como obrigação propter rem, não podendo ser automaticamente transferida a quem não participou do fato infracional, ainda que figure como proprietário formal nos registros.
6. A existência de contrato particular de compra e venda anterior ao período do desmatamento, aliada à ausência de prova de vínculo do autor com a conduta ilícita, afasta a responsabilidade pessoal pela sanção pecuniária.
7. O Termo de Embargo possui natureza acautelatória e preventiva, incide sobre a área objeto de irregularidade e visa impedir a continuidade do dano ou assegurar a recuperação ambiental.
8. A validade do embargo é autônoma em relação à multa administrativa, não dependendo da subsistência da sanção pecuniária contra determinado indivíduo.
9. Inexistindo comprovação de regularização ambiental da área ou perda da finalidade da medida, impõe-se a manutenção do embargo.
10. A sucumbência recíproca foi adequadamente reconhecida, diante do êxito parcial de ambas as partes.
IV. Dispositivo e tese
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A multa administrativa ambiental possui natureza sancionatória e exige demonstração de responsabilidade pessoal do autuado, não se transferindo automaticamente com base apenas na titularidade formal do imóvel.
2. A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e pode ser afastada por prova idônea de ausência de autoria ou participação no ilícito.
3. O Termo de Embargo ambiental tem natureza preventiva e autônoma, podendo subsistir independentemente da validade da multa administrativa aplicada a determinado indivíduo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 225; Lei n. 9.605/1998, arts. 70 e seguintes; CC, arts. 108 e 1.245.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025950-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, DJE 03.10.2025; TJMT, N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 10.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000074-21.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (APELADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – MULTA ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE DO AUTUADO – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO PERÍODO INDICADO COMO INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DE NATUREZA PESSOAL – INTRANSCENDÊNCIA DA SANÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OU NEXO CAUSAL – NULIDADE DA MULTA MANTIDA – TERMO DE EMBARGO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NATUREZA PREVENTIVA – INCIDÊNCIA SOBRE A ÁREA – SUBSISTÊNCIA INDEPENDENTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária de nulidade de atos administrativos, declarou a nulidade do Auto de Infração n. 210434342 exclusivamente em relação ao autor, afastando a exigibilidade da multa administrativa, e manteve a validade do Termo de Embargo n. 210442913, ambos decorrentes de suposto desmatamento de 24,27 hectares identificado por monitoramento remoto em imóvel rural. O Estado pretende o restabelecimento integral do auto de infração, ao argumento de que contrato particular não registrado não afasta a responsabilidade do proprietário constante dos registros oficiais. O autor busca a anulação do embargo e a revisão da sucumbência.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível imputar ao autor responsabilidade pela multa administrativa ambiental com base apenas na titularidade formal constante de cadastros ambientais, apesar da comprovação de alienação do imóvel por contrato particular anterior ao período do desmatamento; (ii) estabelecer se o Termo de Embargo subsiste após o reconhecimento da nulidade da multa administrativa em relação ao autuado.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza sancionatória e exige imputação pessoal da conduta, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da intranscendência das sanções.

4.

A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e cede diante de prova idônea de que o autuado não praticou nem concorreu para o ilícito ambiental.

5.

A multa administrativa não se caracteriza como obrigação propter rem, não podendo ser automaticamente transferida a quem não participou do fato infracional, ainda que figure como proprietário formal nos registros.

6.

A existência de contrato particular de compra e venda anterior ao período do desmatamento, aliada à ausência de prova de vínculo do autor com a conduta ilícita, afasta a responsabilidade pessoal pela sanção pecuniária.

7.

O Termo de Embargo possui natureza acautelatória e preventiva, incide sobre a área objeto de irregularidade e visa impedir a continuidade do dano ou assegurar a recuperação ambiental.

8.

A validade do embargo é autônoma em relação à multa administrativa, não dependendo da subsistência da sanção pecuniária contra determinado indivíduo.

9.

Inexistindo comprovação de regularização ambiental da área ou perda da finalidade da medida, impõe-se a manutenção do embargo.

10.

A sucumbência recíproca foi adequadamente reconhecida, diante do êxito parcial de ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A multa administrativa ambiental possui natureza sancionatória e exige demonstração de responsabilidade pessoal do autuado, não se transferindo automaticamente com base apenas na titularidade formal do imóvel.

2.

A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e pode ser afastada por prova idônea de ausência de autoria ou participação no ilícito.

3.

O Termo de Embargo ambiental tem natureza preventiva e autônoma, podendo subsistir independentemente da validade da multa administrativa aplicada a determinado indivíduo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 225; Lei n. 9.605/1998, arts. 70 e seguintes; CC, arts. 108 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025950-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, DJE 03.10.2025; TJMT, N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos no bojo da ação ordinária para arquivamento/cancelamento/nulidade de atos administrativos c/c tutela de urgência, ajuizada por VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que se busca o reconhecimento de vícios que atingiriam o Auto de Infração n. 210434342, o Processo Administrativo n. 560060/2021 e o correlato Termo de Embargo n. 210442913, lavrados/instaurados pela SEMA/MT.

Na petição inicial, o autor sustentou que foi indevidamente autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por meio do Auto de Infração n. 210434342 e do Termo de Embargo n. 210442913, lavrados em 07/12/2021, em razão de suposto desmatamento a corte raso de 24,27 hectares de vegetação nativa em imóvel rural denominado Sítio Santo Antônio. Alegou ser parte ilegítima para figurar como responsável pela infração ambiental, sob o fundamento de que, à época da lavratura do auto e do período em que o órgão ambiental apontou a ocorrência do desmate (entre 27/05/2021 e 14/06/2021), já não era mais proprietário da área, pois teria alienado o imóvel em 25/03/2021, por meio de contrato particular de compra e venda.

Defendeu que não praticou qualquer conduta lesiva ao meio ambiente, inexistindo nexo causal entre sua pessoa e a infração descrita no auto. Aduziu, ainda, nulidades no processo administrativo, inclusive quanto à forma de citação, e requereu, em tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo, bem como, no mérito, a declaração de nulidade dos atos administrativos e o arquivamento do processo administrativo correspondente. (Id. 343334873).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação sustentando a regularidade do procedimento administrativo ambiental e a presunção de legitimidade do auto de infração. Argumentou que o imóvel constava em nome do autor nos cadastros ambientais, especialmente no SIMCAR, e que a alienação por contrato particular não produz efeitos perante terceiros sem o devido registro imobiliário, invocando os arts. 108 e 1.245 do Código Civil. Defendeu que a identificação da área desmatada decorreu de imagens de satélite e que a responsabilidade administrativa não poderia ser afastada apenas com base em instrumento particular não registrado. Sustentou, ainda, a legalidade do embargo ambiental como medida acautelatória destinada a impedir a continuidade do dano e assegurar a recuperação da área degradada. (Id. 343334895).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O magistrado delimitou que a controvérsia consistia em definir a responsabilidade do autor pela multa administrativa decorrente do auto de infração, distinguindo-a da obrigação de recomposição ambiental. Assentou que a multa ambiental possui natureza sancionatória e pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem, razão pela qual não poderia ser automaticamente transferida a quem não tivesse praticado ou concorrido para a infração.

Na análise do caso concreto, registrou que o conjunto probatório indicava circunstâncias temporais que afastariam a responsabilidade do autor pela prática do ilícito descrito no auto, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração n. 210434342 exclusivamente em relação ao demandante e declarando inexigível o crédito dele decorrente quanto à sua pessoa. Todavia, manteve a validade e os efeitos do Termo de Embargo n. 210442913, sob o fundamento de que a medida possui natureza acautelatória e incide sobre a área, vinculando-se à tutela do meio ambiente e à necessidade de regularização ambiental, independentemente da responsabilidade pessoal pela multa. Diante da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuindo os ônus na proporção de 70% para o Estado e 30% para o autor, vedada a compensação. (Id. 343335374).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença afastou indevidamente a responsabilidade administrativa do autor. Defendeu que o contrato particular de compra e venda não registrado não tem o condão de excluir a responsabilidade daquele que figurava como proprietário perante os registros oficiais e cadastros ambientais. Alegou que a autuação decorreu de desmatamento identificado por monitoramento remoto e que não houve comprovação suficiente de que o autor não tivesse relação com a infração ambiental. Requereu a reforma integral da sentença para restabelecer a validade do auto de infração e, subsidiariamente, a revisão da verba honorária. (Id. 343335380).

Por sua vez, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS também apelou, insurgindo-se contra a manutenção do Termo de Embargo. Sustentou que o embargo seria ato acessório ao auto de infração e que, uma vez reconhecida a nulidade do auto quanto à sua pessoa, não poderia subsistir o embargo, invocando o princípio segundo o qual o acessório segue o principal. Alegou que a manutenção da restrição inviabiliza o pleno exercício da posse e representa indevida perpetuação de efeitos de ato administrativo cuja base sancionatória foi afastada. Requereu, ainda, a reforma da sentença quanto à sucumbência, sustentando ter obtido êxito substancial na demanda. (Id. 343335383).

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. O autor pugnou pelo desprovimento do recurso do Estado, reiterando a ilegitimidade para responder por infração supostamente praticada após a alienação do imóvel. O Estado, em contrarrazões ao recurso do particular, defendeu a autonomia do embargo ambiental, afirmando que a medida tem natureza preventiva e está vinculada à proteção da área degradada, independentemente da responsabilidade pessoal pela multa. (Id. 34333592 e Id. 34333594).

A Procuradoria de Justiça, em judicioso parecer da lavra do procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, entendendo correta a distinção realizada na sentença entre a responsabilidade administrativa sancionatória e as medidas de natureza acautelatória voltadas à tutela do meio ambiente. (Id. 345224360).

Recursos interpostos tempestivamente. (Id 343335381 e Id. 343335392). Preparo efetuado pelo autor/apelante. Sem preparo do recuso do Estado, por isenção legal.

Após, vieram-me os autos conclusos por r distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em que se busca o reconhecimento de vícios que atingiriam o Auto de Infração n. 210434342, o Processo Administrativo n. 560060/2021 e o correlato Termo de Embargo n. 210442913, lavrados/instaurados pela SEMA/MT.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à possibilidade de responsabilização do autor pela multa administrativa ambiental consubstanciada no Auto de Infração n. 210434342 e, de outro, à subsistência do Termo de Embargo n. 210442913 após o reconhecimento da nulidade da sanção pecuniária em relação ao demandante.

O autor ajuizou a presente ação sob o argumento central de ilegitimidade para figurar como autuado, sustentando que não era mais proprietário do imóvel à época do período em que o órgão ambiental apontou a ocorrência do desmatamento e tampouco na data da lavratura do auto de infração e do termo de embargo, afirmando ter alienado a área anteriormente por contrato particular de compra e venda. A tese do Estado, por sua vez, estrutura-se na presunção de legitimidade do ato administrativo, na validade do procedimento de fiscalização realizado por meio de monitoramento remoto e na ineficácia, perante terceiros, de contrato particular não registrado para fins de exclusão da responsabilidade administrativa.

Inicialmente, cumpre registrar que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de infirmá-los por prova idônea. Todavia, tal presunção não é absoluta e cede diante de demonstração concreta de que o autuado não praticou nem concorreu para a infração descrita.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza sancionatória e está submetida aos princípios do devido processo legal e da transcendência das penas. Embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva e, em determinadas hipóteses, apresente feição propter rem, vinculando-se à coisa e alcançando o proprietário atual para fins de recomposição do dano, a sanção administrativa exige imputação pessoal da conduta, não podendo ser automaticamente transferida a terceiro que não tenha participado do ilícito.

No caso concreto, a própria moldura fática delineada nos autos revela que a autuação se baseou em desmatamento identificado por imagens de satélite em período determinado, sendo imputada ao autor na condição de proprietário constante dos registros ambientais. Ocorre que o conjunto documental apresentado indica que houve alienação do imóvel anteriormente ao período apontado pelo órgão ambiental como correspondente ao evento danoso, circunstância que foi expressamente considerada pelo magistrado sentenciante ao concluir pela ausência de responsabilidade pessoal do demandante quanto à multa administrativa.

O argumento do Estado no sentido de que o contrato particular não registrado não produz efeitos perante terceiros não se mostra suficiente, por si só, para manter a sanção pecuniária, pois a discussão não se restringe à titularidade formal do domínio perante o registro imobiliário, mas à efetiva autoria da conduta infracional. A sanção administrativa pressupõe vínculo subjetivo entre o agente e o ilícito. Não havendo demonstração de que o autor praticou, autorizou ou se beneficiou do desmatamento descrito no auto, não se legitima a imposição de multa com fundamento exclusivo na titularidade formal constante de cadastro ambiental.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de nulidade do Auto de Infração n. 210434342 em relação ao autor, afastando-se a exigibilidade da multa administrativa contra sua pessoa, por ausência de comprovação de responsabilidade direta ou indireta pela infração.

Diversa, contudo, é a análise atinente ao Termo de Embargo. A medida de embargo possui natureza acautelatória e preventiva, destinada a impedir a continuidade do dano ambiental ou assegurar a recuperação da área degradada. Diferentemente da multa, o embargo não se confunde com sanção pecuniária personalíssima, mas incide sobre a área objeto de irregularidade ambiental. Sua manutenção não depende, necessariamente, da subsistência da multa contra determinado indivíduo, mas da constatação de situação fática de irregularidade que demande restrição administrativa até a regularização.

A alegação do autor de que o embargo seria mero acessório do auto de infração não procede integralmente. Embora lavrados no mesmo contexto fiscalizatório, os atos possuem finalidades distintas: a multa possui caráter repressivo e sancionatório; o embargo, caráter preventivo e cautelar. A anulação da multa quanto à pessoa do autor não implica, automaticamente, a regularização ambiental da área nem afasta o poder-dever do Estado de impedir a utilização de área considerada irregular até que sejam adotadas as medidas necessárias à recomposição ou regularização.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva."
(N.U 1025950-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, DJE 03/10/2025).

"
O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais
." (N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 10/10/2025)

Assim, inexistindo prova de que a área se encontra devidamente regularizada ou que o embargo tenha perdido sua finalidade ambiental, deve ser mantida a sentença também nesse ponto, preservando-se os efeitos do Termo de Embargo n. 210442913.

No que tange à sucumbência, verifica-se que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, razão pela qual se revela adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na origem, não havendo falar em modificação.

Ressalto, para fins de prequestionamento, que a presente decisão examina expressamente os arts. 5o, incisos LIV e LV, e 225 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e seguintes da Lei n. 9.605/1998, os arts. 108 e 1.245 do Código Civil, além dos princípios da intranscendência das sanções administrativas e da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, reputando-os enfrentados na medida em que pertinentes à solução da controvérsia, ainda que não mencionados de forma exaustiva, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à suficiência da fundamentação.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026